Tribunal: TJBA
Processo: 8074628-66.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074628-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE DE RESOLUÇÃO INTERNA DE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM PARA PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTERIORMENTE. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em face da validade da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que reorganizou a competência das Varas dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, repartindo-as em Varas de Relação de Consumo e Varas Cíveis e Comerciais. O processo de origem, uma adjudicação compulsória, foi distribuído em 17/03/2010, antes da edição da resolução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a validade e aplicação do art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que estabelece que os processos já distribuídos permaneceriam nas unidades de origem, sendo as novas competências aplicáveis apenas às distribuições posteriores. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 15/2015 do TJBA, em seu art. 2º, prevê a manutenção dos acervos nas varas de origem para os processos já distribuídos, com a especialização da distribuição apenas a partir da entrada em vigor da resolução. Considerando que a ação de origem foi distribuída antes de 24/07/2015, data da edição da resolução, aplica-se a regra de transição. 4. Não há ilegalidade ou violação ao art. 69 da LOJ, uma vez que a resolução estabelece um marco temporal claro para a definição da competência privativa. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Tese de julgamento: "1. A Resolução interna de tribunal que reorganiza a competência das varas, estabelecendo um marco temporal para a especialização e mantendo os processos já distribuídos nas unidades de origem, é válida e deve ser observada." Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 15/2015 do TJBA, art. 2º. LOJ, art. 69. ACORDAM os Desembargadores integrantes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador) para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01